Tribunal: CARF
Processo: 10140.900633/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.900633/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.692 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
AQUARIUS ENERGÉTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES
NA FONTE. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS
MEIOS DE PROVA DIANTE DA AUSÊNCIA DOS COMPROVANTES
O contribuinte tem direito à dedução do tributo retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do tributo
devido ao final do período de apuração, ainda que a fonte não tenha informado
a retenção em DIRF e o contribuinte não tenha recebido o comprovante ou não
possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por outros meios ao seu dispor,
que efetivamente sofreu as retenções que alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.900633/2011-30
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.692 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.900633/2011-30

Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte (“DRJ/BHE”), o qual será complementado ao final:
A interessada apresentou, em 8 de novembro de 2008, a Declaração de Compensação
(DCOMP) no 03253.00198.081107.1.3.02-5106, alegando dispor de direito creditório
contra a Fazenda da União, alicerçado em saldo negativo de Imposto Sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ)apurado no exercício de 2007.
Examinando tal Declaração, a DRF de origem prolatou o Despacho Decisório no
916007085, datado de 1o de abril de 2011, nos seguintes termos (fl. 38):

Consta ainda das Informações Complementares da Análise de Crédito (fls. 7 a 8):

Ciente em 13 de abril de 2011 (fls. 39), a interessada apresentou, em 12 de maio de
2011 (fl. 43), a manifestação de inconformidade de fls. 43 a 45, como segue.
[...]
1 - A Manifestante transmitiu eletronicamente à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, as seguintes Per/Dcomp’s nos 03253.00198.081107.1.3.02-5106 (original,
demonstrativa
do
crédito),
15032.96785.070.808.1.3.02-6281,
12788.24935.201008.1.3.02-3396,
40209.16885.100908.1.3.02-8890,
03498.28965.070808.1.3.02-5504,
00748.37883.101108.1.3.02-3415
e
11524.66761.101008.1.3.02-6522, para compensação de débitos com crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ do exercício de 2007, ano calendário 2006.
2 - Ocorre que após a compensação pleiteada a RFB homologou a primeira
PerDcomp, demonstrativa do crédito, entretanto, a PerDcomp n°
15032.96785.070.808.1.3.02-6281 foi homologada apenas parcialmente e as demais
não foram homologadas. A decisão apontou saldo devedor relativos aos débitos não
compensados no valor de R$ 4.255,22, acrescido de multa de R$ 850,97 e juros de R$
1.068,08, conforme se infere do Despacho Decisório, cópia em anexo (doc.02).
3 - Entretanto, tal diferença não existe, isso porque o crédito apurado teve origem no
saldo negativo apurado na DIPJ do ano calendário de 2007 formado pelas retenções
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.692 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.900633/2011-30

havidas naquele período, conforme se infere das Notas Fiscais e Razão contábil em
anexo (doc. 03).
4 - Assim, se houve confirmação de retenções apenas no valor de R$ 8.710,69, tal fato
decorre, presume-se, de irregularidade nas informações contidas nas Dirf's das
Fontes Pagadoras. Sendo esse o caso, não pode a Manifestante ser responsabilizada
com o indeferimento do seu pedido de compensação.
[...]
Em sessão de 24/09/2018, a DRJ/BHE julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, sob a alegação de que a documentação apresentada pelo
contribuinte seria incapaz de comprovar a liquidez e certeza do seu direito creditório, veja-se
abaixo (fls. 77 do e-processo):
A manifestante intenta comprovar a retenção de IRPJ pela apresentação de “Notas
Fiscais e Razão contábil”; entretanto, à vista do artigo 943, § 2o, do RIR/1999, o único
comprovante aceitável é aquele emitido pela fonte pagadora, e não pode ser suprido
pelos referidos documentos, que não bastam a demonstrar, de forma inequívoca, a
liquidez e certeza do direito creditório alegado pela interessada. Portanto, esta glosa
deve permanecer.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual alega em síntese
(fls. 85/86 do e-processo):
2.1 O crédito objeto dos pedidos de compensação teve origem no saldo negativo de
IRPJ apurado na DIPJ/2007, ano calendário de 2006, o qual foi formado pelas
retenções havidas naquele período, conforme se infere das Notas Fiscais e Razão
contábil que foram anexados na Manifestação de Inconformidade (doe. 03 daquela
petição).
2.2 - Entretanto, houve confirmação de apenas parte das retenções, no valor de R$
8.710,69 ante o informado no Per/Dcomp no montante de R$ 12.248,13. Tal fato
decorreu, presume-se, de irregularidade nas informações prestadas nas Dirf s das
Fontes Pagadoras. Sendo esse o caso, não pode a Recorrente ser responsabilizada com
o indeferimento do seu pedido de compensação.
2.3 - Ora, a validação dos créditos não pode ser efetuada com base nas DIRFs das
Fontes Pagadoras, as quais podem conter erros. São declarações sobre as quais a
Recorrente não tem qualquer ingerência, desconhecendo completamente como foram
preenchidas.
2.4 - O direito creditório da Recorrente decorre da legislação e sua legitimidade pode
ser verificada pela análise dos documentos contábeis, sendo inadmissível que
informações prestadas por terceiros, as quais podem conter erros, interfiram no valor
do crédito da Recorrente. Havendo dúvidas por parte da Autoridade Fiscal quando
constada divergências entre as informações, cabe a essa intimar o contribuinte para
que faça a comprovação do seu direito com base em documentos que a Autoridade
entenda necessários, ou, ainda, as Fontes Pagadoras, para que justifiquem as
divergências e, sendo o caso, promovam a retificação das suas declarações.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.692 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.900633/2011-30

2.5 - A fim de sanar dúvida a Recorrente anexou na Manifestação de Inconformidade
as Notas Fiscais e o Razão Contábil, os quais, por si só, comprovam as retenções
ocorridas e, consequentemente, a legitimidade do crédito objeto da compensação.
2.7 - Portanto, diante da apresentação dos documentos acima, os quais devem
prevalecer sobre informações de terceiros, deve ser reconhecida a legitimidade dos
créditos da Recorrente na forma como requeridos nos Per/Dcomps, haja vista que os
valores do IRPJ foram efetivamente retidos da Recorrente para recolhimento aos
cofres públicos.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
02/10/2018 (fls. 80 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
31/10/2018 (fls. 82 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, a controvérsia instaurada gira em torno da
comprovação de valores de imposto de renda retidos pelas fontes pagadoras, no montante
informado pelo contribuinte em PER/DCOMP, os quais teriam sido utilizados para a composição
do saldo negativo do período.
O contribuinte teve a sua compensação não homologada devido ao fato de os
valores não constarem dos sistemas da Receita Federal do Brasil dado ao fato de não terem sido
informados pelas fontes pagadoras.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.692 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.900633/2011-30

O contribuinte tampouco apresentou os comprovantes de retenção. Todavia, anexa
aos autos cópias das notas fiscais, além do razão contábil para comprovar a contabilização dos
valores constantes das notas.
A PER/DCOMP ora em discussão apresenta o seguinte crédito de IRPJ (fls. 4 do
e-processo):

Consta dos autos três notas fiscais emitidas pelo CNPJ no 00.001.180/0002-07,
referente a uma filial da Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobrás, cujo CNPJ é o
00.001.180/0001-26, como se vê (fls. 59/61 do e-processo):

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.692 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.900633/2011-30

Verificando o razão contábil, mais especificamente a conta “duplicadas a receber”
(fls. 63 do e-processo) é possível identificar a contabilização dos valores líquidos a receber:

Embora não conste dos autos os extratos bancários comprovando o efetivo
recolhimento dos montantes, constata-se da conta “Banco do Brasil S/A – SN – 13.398-1” que os
valores foram lançados observando-se os exatos montantes constantes das notas fiscais (fls.
65/68 do e-processo).
Os valores de CSLL retidos, conforme consta das notas fiscais, coincide
exatamente com o valor informado como crédito na PER/DCOMP, no montante de R$ 8.489,82.
O acórdão da DRJ/BHE foi direto ao concluir que, à vista do artigo 943, § 2o, do
RIR/1999, o único comprovante aceitável é aquele emitido pela fonte pagadora, e não pode ser
suprido pelos referidos documentos, quer dizer, pelas notas fiscais e pelo razão contábil.
Sucede que, ao determinar que as empresas prestadoras de serviço façam o
destaque do tributo a ser retido pela fonte pagadora nas notas fiscais, há necessariamente a
exclusão de um dos polos da relação, pois o tributo passa a ser exigível pelo ente tributante.
Não há como delegar a responsabilidade ao prestador do serviço de obrigar o
tomador a efetuar o recolhimento. Outrossim, não é fácil receber os respectivos comprovantes,
embora haja obrigação legal, os tomadores dificultam ou não entregam os devidos comprovantes
de recolhimentos do imposto.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.692 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.900633/2011-30

Com efeito, não é razoável atribuir ao prestador do serviço o ônus e a
responsabilidade de forçar a fonte pagadora a efetuar o recolhimento e o fornecimento do
comprovante de rendimentos e a transmissão da declaração à Receita Federal.
Este próprio Conselho de Julgamento, reconhecendo a possibilidade de outros
meios para comprovação da retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas
fontes pagadoras, formulou a Súmula CARF no 143, cuja redação segue abaixo transcrita:
Súmula CARF no 143. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Desde que comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos respectivos,
o imposto retido pode ser deduzido no cálculo do IRPJ, conforme entendimento exarado na
Súmula CARF n° 80, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
No presente caso, o contribuinte pretende compensar o imposto retido por ocasião
do pagamento a ela realizado pelas pessoas jurídicas contratantes. E muito embora ele não tenha
trazido aos autos os comprovantes emitidos pelas fontes pagadoras, apresenta outros elementos,
de forma sistematizada, que servem ao menos como início de prova a favor do sujeito passivo..
É fato que o contribuinte para ter direito a abater do valor do imposto devido ao
final do período de apuração os montantes retidos pelas fontes pagadoras, incidentes sobre
receitas auferidas e oferecidas à tributação nesse mesmo período deve apresentar o comprovante
de retenção, emitido em seu nome pela fonte pagadora, conforme o disposto no art.55 da Lei no
7.450/1985, verbis:
Artigo 55. O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Todavia, essa exigência tem sido relativizada nas hipóteses em que o contribuinte
não tenha recebido esse comprovante e/ou não tenha como obtê-lo, desde que consiga fazer
prova, por outros meios ao seu dispor, de que efetivamente sofreu as retenções que alega,
conforme a jurisprudência deste CARF, in verbis:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.692 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.900633/2011-30

SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS.
AUSÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. VALORES CONSTANTES DA DIRF.
O contribuinte tem direito a abater do valor do imposto devido ao final do período de
apuração os montantes retidos pelas fontes pagadoras, incidentes sobre receitas
auferidas e oferecidas à tributação nesse mesmo período. Para tanto, deve apresentar o
comprovante de rendimentos fornecido pelas fontes pagadoras, ou fazer prova da
efetividade das retenções mediante quaisquer outros meios ao seu alcance. Em assim
não sendo correta a decisão de primeira instância que considerou comprovados apenas
os valores declarados pelas fontes pagadoras em DIRF. (Acórdão no 1301-00.769)
IRRF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. COMPROVANTES DE
RETENÇÃO. O sujeito passivo tem direito à dedução do imposto retido pelas fontes
pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o
comprovante de retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
(Acórdão no 1302-00.945)
Assim, embora o contribuinte não tenha apresentado os comprovantes de
retenção, as notas fiscais analisadas em conjunto com o razão contábil fazem prova a seu favor.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital